Tribunal: TJSP
Processo: 1017855-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR E INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de agenciamento de turismo – Compra de pacote familiar de passagens aéreas/seguro viagem em voo internacional – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência da agência de viagens demandada – Cabimento - Cumprimento integral do contrato por parte da empresa de viagens requerida

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR E INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de agenciamento de turismo – Compra de pacote familiar de passagens aéreas/seguro viagem em voo internacional – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência da agência de viagens demandada – Cabimento - Cumprimento integral do contrato por parte da empresa de viagens requerida – Inexistência de obrigação de fazer a ser cumprida – Comprovação de que a autora e seus familiares realizaram a viagem contratada a contento, junto à ré, de conformidade com as alterações de datas e cancelamento de viagem por ela solicitados – Entrega da documentação relativa aos serviços contratados (vouchers/passagens aéreas, etc) no prazo acordado em contrato - Clausula com previsão de entrega um dia antes da viagem comumente utilizada no tipo de contrato constante dos autos, incorporada aos usos e costumes - Danos materiais e morais não configurados – Inversão dos ônus da sucumbência – Necessidade – Fixação de honorários de acordo com os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1017855-66.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EIRELI - ME (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DIENE HEIRI LONGHI
TRAJANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
Voto no 22.274
Apelação Cível no 1017855-66.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 2a Vara Cível
Apelante: Ritz Turismo São José do Rio Preto EIRELI - ME (Justiça Gratuita)
Apelado: Diene Heiri Longhi Trajano
Interessado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Juiz(a) de 1a Inst.: Sandro Nogueira de Barros Leite
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
TUTELA
DE
URGÊNCIA
CAUTELAR
E
INDENIZATÓRIA
–
Prestação
de
serviços
de
agenciamento de turismo – Compra de pacote familiar de
passagens aéreas/seguro viagem em voo internacional –
Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência
da agência de viagens demandada – Cabimento -
Cumprimento integral do contrato por parte da empresa de
viagens requerida – Inexistência de obrigação de fazer a ser
cumprida – Comprovação de que a autora e seus familiares
realizaram a viagem contratada a contento, junto à ré, de
conformidade com as alterações de datas e cancelamento de
viagem por ela solicitados – Entrega da documentação
relativa aos serviços contratados (vouchers/passagens
aéreas, etc) no prazo acordado em contrato - Clausula com
previsão de entrega um dia antes da viagem comumente
utilizada no tipo de contrato constante dos autos,
incorporada aos usos e costumes - Danos materiais e morais
não configurados – Inversão dos ônus da sucumbência –
Necessidade – Fixação de honorários de acordo com os
critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer c.c.
revisional de contrato e indenizatória de danos morais, com pedido de tutela
de urgência cautelar”, proposta por DIENE HEIRI LONGHI TRAJANO em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
face de RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EIRELI ME e PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar rescindido o contrato celebrado entre a autora e a
correquerida RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EIRELI ME;
condenar exclusivamente a ré RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EIRELI ME à restituição de R$ 15.319,10, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática deste E. TJSP, a contar do desembolso e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como a pagar indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros
de mora a partir da publicação do r. julgado. Por fim, em razão da
sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, em igual proporção
(50% para cada uma), ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem assim de honorários advocatícios de R$ 2.000,00, a serem rateados
entre as partes da seguinte forma: R$ 1.000,00 para o advogado da autora
a ser pago apenas pela primeira requerida e R$ 1.000,00 para o advogado
das rés, a ser pago pela autora (fls. 368/371).
Recorre a requerida RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO EIRELI. Pugna pela concessão da gratuidade da Justiça.
Sustenta ter havido o cumprimento integral do contrato, tanto que a autora
efetuou a viagem contratada conforme o ajuste e alterações posteriores por
ela solicitadas. Destaca que a autora e sua família tiveram o pacote
adquirido entregue, razão por que a sentença deve ser reformada in totum.
Observa que a autora enviou fotos, no curso da viagem contratada, à
preposta da empresa requerida (JULIANA VEIGAS RODRIGUES), juntando
conversas ainda não constantes dos autos, a comprovar a verdade dos
fatos. Requer a total improcedência dos pedidos, eis que inocorrente
qualquer descumprimento do contrato ou espécie de dano (fls. 373/379).
Recurso recebido e não contrariado (fls. 402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Pela narrativa da Inicial, verifica-se que a autora adquiriu
junto à corré RITZ TURISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EIRELI ME, em
22.11.2017, um pacote turístico com 6 passagens aéreas internacionais,
com destino à Europa (Itália e França) e retorno à Guarulhos-SP, sendo
passageiros 4 adultos e 2 crianças.
A data inicialmente acordada para a voo de ida seria
28.06.2018, de Guarulhos-SP, com chegada a Milão em 29.06.2018. O voo
de volta estava previsto para 22.07.2018, saindo de Paris e com destina a
Guarulhos na mesma data.
O
valor
total
pago
pelos
serviços/passagens
aéreas/seguros viagens foi de R$15.319,10, dividido em 10 parcelas no
cartão de crédito de titularidade da autora.
Nada obstante em 19.03.2018 a autora recebeu uma
mensagem em seu celular, da vendedora que a atendeu na empresa RITZ
TURISMO
(THASSIANA
CRISTINA
TOZATO
CAETANO
SILVA),
informando que estava se desligando da empresa. Diante desta notícia e,
pelo fato de, até então não ter recebido qualquer bilhete de passagem
aérea, a autora ficou preocupada e se dirigiu até a requerida RITZ
TURISMO. Na ocasião foi informada de que os bilhetes eletrônicos seriam
providenciados até a próxima semana.
Nada
obstante,
a
corré
RITZ
TURISMO,
em
05.004.2018, entregou a autora apenas o localizador “EMIIIQ”, do qual
constava apenas 04 passagens aéreas de ida, de 02 adultos e 02 crianças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
Considerando a divergência de dados com o quanto contratado, a autora
entrou em contato com a empresa ALITALIA, obtendo a informação de que
havia apenas uma reserva em seu nome, não sendo possível a emissão de
bilhetes enquanto não fosse confirmado o respectivo pagamento das
passagens.
Ao procurar informações sobre a empresa, deparou-se
com várias publicações a seu desfavor em redes sociais, bem assim
citações de denúncias em jornais locais da região de São José do Rio Preto-
SP, sede da empresa, entre outros.
Neste cenário, notificou extrajudicialmente a empresa
RITZ TURISMO, em 06.04.2018, não obtendo resposta. Afora isto, formulou
reclamação no PROCON e tentou cancelar a compra junto à administradora
do cartão de crédito, sem sucesso, pelo fato de ter transcorrido mais de 90
dias da compra.
Ao cotar o valor das passagens para as datas
pretendidas, a autora recebeu a informação de que não gastaria menos do
que R$ 47.000,00 na empresa ALITALIA, sendo que em outras companhias
aéreas, despenderia ainda mais (R$ 78.963,26), devido à proximidade da
partida/retorno.
Relata que a viagem se trata da realização de um sonho
familiar, haja vista que seu irmão reside em TORINO, na Itália, razão por
que a autora prometeu levar seus genitores e filhas para reencontrá-lo e
conhecer o país em que reside, durante suas férias.
Dado ao risco iminente de descumprimento do contrato
pela ré RITZ TURISMO, a autora postula pela concessão de tutela de
urgência para obrigar a ré a cumprir, em 24h, a obrigação de entregar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
comprovante de compra de suas passagens de ida e volta à Europa (pena
de fixação de multa diária). No mérito, requer a condenação da ré em
cumprir a obrigação de entrega acordada e, na impossibilidade de fazê-lo, a
rescisão do contrato mediante o pagamento de indenização por danos
materiais e morais.
Diante dos fatos trazidos a seu conhecimento, o MM.
Juízo a quo, indeferiu a liminar pleiteada sob o fundamento de que:
"(...) muito embora pese em favor da parte
autora o temos, frente a possibilidade de não ser-lhe
entregue as passagens, o que impediria sua ida para a
Europa, em suas férias, tenha da inviabilidade de
concessão da tutela antecipada.
(...) a cláusula 3.7 (fls. 21) do contrato firmado
entre as partes, expressamente afasta a pretensão
deduzida a título de tutela antecipada, posto que, ali ficou
expressamente consignado:
“...Para utilização dos sérvios contratados neste
recibo, o viajante deverá retirar na agência com 1 (um)
dia de antecedência, da data do embarque, os
documentos necessários como bilhetes aéreos, vouchers,
entre outros, conferindo os mesmos”.
Tendo as partes convencionado a entrega de
bilhetes aéreos, voucher e outros documentos para a
viagem, um dia antes de antecedência da data de
embarque, tal preceito deverá ser observado.
Assim, indefiro, por ora, o pedido de tutela
antecipada, sem prejuízo de nova apreciação após oferta
de defesa" (fls. 66/68).
Diante disto, a autora requereu a emenda da Inicial com
vistas à declaração de abusividade da cláusula 3.7 acima mencionada (fls.
69/71), a qual foi deferida (fls. 143).
Na contestação apresentada pela corré RITZ TURISMO,
alegou-se, em breve síntese, que a ex funcionária que atendeu a autora
(THASSIANA), após saber de sua demissão, causou diversos prejuízos a ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
que vem tentando resolver diversas falhas de serviço propositalmente
praticadas em seu prejuízo e de sua imagem. Afirma ter cumprido a
contento suas obrigações, motivo pelo qual não há qualquer dano a ser
reparado ou mesmo utilidade na rescisão do contrato (fls. 308/323).
Considerado o todo dos autos, o MM. Magistrado julgou
parcialmente procedentes os pedidos, nos termos a seguir colacionados (fls.
368/371):
"No
mérito,
a
pretensão
é
parcialmente
procedente.
Tornou-se incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, bem como o descumprimento da
obrigação estipulada.
Trata-se de típica relação consumerista a
ensejar aplicação do CDC, incluindo a inversão do ônus
da prova, porquanto a autora fez prova mínima da
verossimilhança de suas alegações.
Com
efeito,
a
autora
comprovou
satisfatoriamente que adquiriu, em 22/11/2017,um pacote
turístico com 6 (seis) passagens aéreas internacionais
para a Europa, sendo que pelo pacote pagou o valor de
R$ 15.319,10, mediante cartão de crédito em 10 (dez)
parcelas.
Não há dúvidas de que a responsabilidade da
requerida, prestadora de serviço, é objetiva, sendo certo
que a não comprovação devida pela requerida da
emissão das passagens compõem a formação da tríade
necessária à condenação por responsabilidade objetiva,
qual seja, fato, nexo causal e dano, independente de
culpa.
As alegações de que o dano seria decorrente da
atitude de terceiro, no caso em questão, não deve ser
imputada à autora.
Até porque, consabido, a responsabilidade por
atos de outrem tem previsão no artigo 932 e ss do Código
Civil, sendo que para alguns autores se funda na
responsabilidade objetiva ou independente.
De acordo como Flávio Tartuce (2018, p. 247), o
nosso código civil adotou um sistema de responsabilidade
objetiva indireta ou impura, para quem “tem sempre como
substrato, a culpa de terceiro, que esta vinculado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
atividade do indenizador”. (Azevedo, Álvaro Villaça apud
Tartuce), superando até mesmo a culpa presumida,
porquanto passou adotar a teoria do risco.(TARTUCE,
Flávio. Manual de Responsabilidade Civil .Rio de Janeiro:
Florense; São Paulo: Método, 2018).
Assim, na culpa presumida, a responsabilidade
é com culpa subjetiva, de modo que se o réu da ação de
responsabilidade provar que não teve culpa ele não
responde. Já na responsabilidade objetiva, mesmo que
indireta, a responsabilidade é sem culpa, de sorte que se
o réu da ação de responsabilidade civil provar que não
teve culpa, ele responde. Para não responder, deve
provar uma excludente de nexo de causalidade.
Frise-se, outrossim, que a falha no serviço, nos
exatos termos do art. 14 do CDC, obriga o fornecedor a
reparar todos os prejuízos sofridos pelo consumidor em
decorrência
dessa
má
prestação
de
serviços,
independentemente de culpa. Os prejuízos materiais são
evidentes, pois a autora desembolsou valores e não teve
a contraprestação dos serviços.
Por isso imperioso o reconhecimento de que a
rescisão ocorreu por falha na prestação de serviço,
impondo-se o retorno das partes à situação anterior, sem
multa à parte autora, pois não se cuidou de cancelamento
e sim descumprimento de obrigação contratual pela ré.
Anota-se ainda que o valor reembolsado mais o
valor em dano moral abaixo quantificado são suficiente
para reparação cível da autora.
No que toca ao pleito de indenização por danos
morais, inegável ter o fato objeto da lide causado
considerável
aborrecimento
à
autora,
cujo
limite
ultrapassou os meros dissabores.
Nesse passo, resta caracterizada a indenização
por dano moral.
Relativamente ao quantum, levando-se em
conta a condição econômica das partes, o período da
angústia e a natureza da lesão, entendo por prudente
fixar a indenização em R$10.000,00, principalmente pela
frustração que uma viagem de família cancelada gera em
seu seio.
Em relação à Seguradora Porto Seguro, observo
que, em tese, a condenação direta da responsabilidade
da seguradora é possível, desde que haja participação da
segurada no processo. É a conclusão do Superior
Tribunal de Justiça, no tema 471.
Ocorre que o contrato de seguro telado tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
objeto a cobertura de acidentes advindos do uso do
estabelecimento, ou seja, danos físicos causados a
terceiros em decorrência de falha nas instalações ou ato
involuntário de seus representantes, não sendo este o
caso dos autos.
Além disso, a própria requerida confirma que
houve atitude dolosa por parte de terceiro no caso em
questão, sendo certo que os atos dolosos praticados por
prepostos do segurado não estão cobertos pelo seguro.
Por
tais
considerações,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida
por DIENE HEIRI LONGHI TRAJANO em face de RITZ
TURISMO SÃO JOSEDO RIO PRETO EIRELI ME e
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, e o faço
para declarar rescindido o contrato celebrado entre a
autora
e
a
correquerida
Ritz
Turismo;
condenar
exclusivamente a ré Ritz São José do Rio Preto EIRELI
ME à restituição da importância de R$15.319,10, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a contar do
desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação, e, pagar à autora indenização por
danos morais no valor de R$10.00,00, a título de
indenização por danos morais, com correção monetária e
juros de mora a partir da publicação da sentença.
Em razão da sucumbência reciproca recíproca,
arcarão as partes em igual proporção com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em R$
2.000,00, a serem rateados entre as partes da seguinte
forma: R$ 1.000,00 para o advogado da autora a ser
pago apenas pela primeira requerida e R$ 1.000,00 para
o advogado das rés, a ser pago pela autora, bem como
custas processuais, na mesma proporção, qual seja, 50%
divididos entre autora e primeira requerida".
Respeitado o entendimento do MM. Julgador, o recurso
comporta acolhida.
De fato, não há qualquer falha na prestação de serviços
na hipótese.
Isto porque de acordo com os documentos anexados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
presente recurso e não impugnados pela autora - devidamente intimada por
meio de seu advogado (fls. ) - a requerente recebeu os documentos
relativos à viagem contratada, efetuando-a a contento, junto à ré, seus pais
e respectivas filhas.
Nota-se pelas conversas apresentadas nos autos às fls.
156 e seguintes que a própria autora solicitou, após firmar o contrato, em
20.03.2018, a alteração de datas de ida do dia 28.06.2018 (quinta-feira)
para 30/06/2019 ou 01/07/2018, pelo fato de se adequarem ao início de
suas férias no trabalho, bem como o cancelamento do bilhete de seu marido
e também advogado no feito (MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS fls.
11) informado em 11.06.2018 (fls. 156/189).
Ressalta-se, por oportuno, que os documentos da
viagem contratada junto à RITZ TURISMO foram entregues a autora em
30.06.2018, eis que a apelada concordou (em 26.06.2018) com a obtenção
de nova data de ida, com voo direto de Guarulhos-SP para Milão, em
02.07.2018, com chegada para 03.07.2018. Extrai-se, ainda, que a volta foi
mantida para o dia 22.07.2018, sendo o necessário entregue à autora
também em 30.06.2018.
Outrossim, possível constatar a satisfação da autora
com os serviços prestados pela ré pelo fato de enviar fotos da viagem à
representante legal da empresa JULIANA, trazendo até mesmo souvenir
para presenteá-la em razão do atendimento recebido (fls. 380/397).
Portanto, diante do cumprimento do contrato de acordo
com os novos ajustes verbais demonstrados nos autos por meio de
conversas via aplicativo de celular Whatsapp, inclusive com a antecedência
contratada pelas partes (até 1 dia antes da data do embarque), de rigor o
afastamento da condenação da ré á devolução da quantia paga pelo pacote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1017855-66.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 22.274
ajustado por descaracterizado qualquer descumprimento contratual.
De igual modo, não havendo a prática de ato ilícito e até
mesmo de dano, não se configura dano moral indenizável, cuja condenação
contida na r. sentença recorrida deve ser excluída.
Por fim, diante da reforma da sentença que acarretou a
improcedência dos pedidos, forçosa a condenação da autora ao pagamento
da integralidade do valor das custas e despesas processuais, bem assim de
honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa atualizado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator